Tribunal: STF
Processo: AI 358181
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      E, no presente agravo, não conseguiu a agravante
demonstrar o desacerto da decisão que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário,
nem o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado manteve o não seguimento,
de recurso, por deserção, ou seja, por razão meramente
processual.
3.      E, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as
de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de
recurso no âmbito trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.